Tribunal: TJMT
Processo: 1007700-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007700-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), EMILSON DA SILVA - CPF: 010.881.791-18 (PACIENTE), EXMO. JUIZ DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007700-95.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO
PACIENTE: EMILSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MAUS ANTECEDENTES – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – SUSCITADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito de eventual tese de que o réu seria mula do tráfico, a quantidade e a variedade de entorpecente apreendida – treze tabletes de maconha, pesando 10,54 kg, e doze tabletes de pasta base de cocaína, com peso de 12,07 kg – evidenciam a gravidade concreta da conduta que justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ. AgRg no RHC 136467 / BA. DJe: 30.04.2021).

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

As circunstâncias que envolvem os fatos demonstram a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Não há violação ao princípio da homogeneidade [custódia cautelar proporcional à solução de mérito da ação penal] quando se vislumbra a ocorrência dos requisitos delineados no art. 312 do CPP, especialmente porque não há como se precisar a pena que será aplicada ou eventual regime prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007700-95.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO

PACIENTE: EMILSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Emilson da Silva
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

A defesa sustenta que a decisão mantenedora da prisão preventiva não se encontra devidamente fundamentada, uma vez que o magistrado se utilizou dos mesmos argumentos exarados na audiência de custódia, ocorrida há 80 (oitenta) dias.

Salienta que o paciente foi utilizado como “
mula do tráfico
” e que, ao final do processo, deve ser beneficiado com a forma privilegiada do tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

Segundo destaca,
Emilson
é tecnicamente primário e não apresenta periculosidade suficiente a justificar a prisão cautelar, o que arrefece o
periculum libertatis
.

Afirma que o paciente confessou o delito e que a ação não envolveu violência ou grave ameaça, mas simplesmente ofensa ao bem jurídico inerente ao tipo penal.

Por fim, invocando violação ao princípio da homogeneidade, o impetrante afirma serem suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, especialmente o monitoramento eletrônico, pugnando pela concessão da ordem.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 86496959).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 87543956).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 87910964).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007700-95.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Descreve a peça acusatória que, no dia 19.02.2021, aproximadamente 19h30m, na cidade de Guarantã do Norte,
Emilson da Silva
foi preso em flagrante por transportar treze tabletes de maconha, pesando 10,54 kg, e doze tabletes de pasta base de cocaína, com peso de 12,07 kg.

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2021.47378, a apreensão ocorreu em uma ação conjunta das forças de segurança durante a “Operação Centauro”.

O juízo de primeira instância, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, indeferiu-o sob os seguintes argumentos:

“(...)
Indefiro o pedido formulado pela defesa, porque tenho como incólume os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do denunciado quando da audiência de custódia, em que pese o delegado não ter solicitado a referida prisão, houve o requerimento formulado por parte do Ministério Público e a decisão foi sobejamente fundamentada assegurando a gravidade concreta do delito praticado, dada a quantidade exacerbada de entorpecente que foi localizado em poder do denunciado, sendo, aproximadamente, total de 22 kg de substância entorpecente, compreendido entre maconha e cocaína, substância de alto grau viciante e de outro modo, aliado a este, tem-se que esse
não é a primeiro procedimento criminal em desfavor do denunciado, sendo que o mesmo já responde por falsificação
de sinal empregado no contraste de metal precioso
, também responde pelo delito de furto e crimes de trânsito
, não se podendo aduzir que esse é fato isolado em sua vida, certamente, os predicados favoráveis não ensejam a concessão de liberdade provisória, quando presente risco a ordem pública, a qual é permanente a gravidade em abstrato do delito supostamente praticado pelo denunciado, face ao exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva
” (Transcrição - Mídia da audiência de instrução e julgamento).

Em relação à tese defensiva de que a decisão mantenedora da prisão preventiva violou as inovações trazidas pelo “Pacote Anticrime” previstas no art. 315, § 1o e § 2o, do CPP, verifico que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a decisão judicial que
mantém
o claustro preventivo deve apresentar motivação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam sua conservação.

Nesse sentido trago recente posicionamento do Ilustre Ministro Rogério Schietti:

“1.
A prisão preventiva tem natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A Corte estadual apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva
”. (STJ. AgRg no HC 601836 / SP. DJe: 14.05.2021).

In casu
, c
omo já adiantado no exame inicial, há motivação válida para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade e variedade de droga apreendida, tratando-se de
treze tabletes de maconha, pesando 10,54 kg, e doze tabletes de pasta base de cocaína, com peso de 12,07 kg.

A quantidade exacerbada de entorpecentes evidencia a gravidade concreta da conduta,
in verbis
:

“
Existindo fundamentação no sentido de que, a despeito de eventual primariedade ou tese de que o réu seria mula do tráfico,
a quantidade de entorpecentes apreendida - 10 blocos de cocaína, pesando 10.790g, e 4 blocos de crack, pesando 4.080g -, evidencia a gravidade concreta da conduta
, a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não sendo o caso de deferimento de medidas cautelares diversas, não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (
grifo nosso -
STJ. EDcl no AgRg no HC 633347 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 07.05.2021).

“
In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a
gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente foi presa em flagrante com - 4 kg de cocaína
” (
grifo nosso -
STJ. AgRg no HC 647163 / RS. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 26.04.2021).

Muito embora a defesa sustente que
Emilson
atuou pela primeira vez como mula do tráfico, as circunstâncias que envolveram o translado do entorpecente – utilização de fundo falso no painel de carro com combinação de códigos para a abertura – evidenciam,
ao menos em tese
, o envolvimento dele com organização criminosa estruturada (id. 86157025 - Pág. 3).

Além disso, como confessado em sede extrajudicial, ele recebeu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para despesas de viagens e posteriormente receberia vinte mil reais (R$ 20.000,00) pelo transporte do entorpecente (id. 86157025 - Pág. 4).

Conquanto a defesa tenha afirmado
corretamente
que o paciente é tecnicamente primário,
Emilson
é possuidor de maus antecedentes
[1]
, visto que responde a ação penal pelo delito do art. 306 do CTB (AP n. 659-94.2017.811.0013 - Cód. 133335), a inquérito policial por furto (IP n. 1004672-17.2020.8.11.0013) e recentemente foi indiciado pelo delito do art. 306 do CTB (IP n. 1000309-50.2021.8.11.0013).

Em relação à suposta violação ao princípio da homogeneidade, o fato de o paciente ser possuidor de maus antecedentes, poderá afastar a aplicação do privilégio constante no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, de modo que não há como se prever a pena aplicada ou eventual regime prisional.

Além disso, destaco que não há constrangimento ilegal a evidenciar violação ao aventado princípio quando a custódia cautelar está fundamentada no art. 312 do CPP.

Dentro dessa ordem de ideias, constato a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Emilson da Silva.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC No 649.755 – GO. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 15.04.2021 e TJMT. Enunciado n.6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021